Tribunal: STF
Processo: RE 1380892
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado (Vol. 8, fl. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONCESSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUTOR FILIADO A RPPS. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    Opostos embargos de declaração (Vol. 9), foram rejeitados (Vol. 11).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, ambos da Constituição, uma vez que o acórdão recorrido “garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário, independentemente de ter sido demonstrado que a linha de benefícios do INSS tivera indeferido sua pretensão no âmbito administrativo” (Vol. 12, fl. 6). 



    Aduz que “o ajuizamento de demandas previdenciárias sem o prévio requerimento administrativo representa uma clara tentativa de burla ao Princípio da Separação dos Poderes”. Desse modo, entende que “tratando-se de direito subjetivo do segurado cujo atendimento dependa de sua exclusiva iniciativa, faz-se mister a formulação do seu pedido perante a autarquia previdenciária com o fornecimento de todos os elementos para a análise do direito do segurado” (Vol. 12, fl. 4).



    Pondera que “no presente caso, o INSS não pôde analisar o mérito da pretensão da autora/recorrida, por razões imputáveis a ela, pelo fato da mesma não ter comparecido ao INSS e apresentado o requerimento administrativo e a documentação necessária para análise” Vol. 12, fl. 6).



    Defende que não havendo “prévio requerimento administrativo, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir” (Vol. 12, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 8):



     “1. Cuida-se de ação ordinária interposta por Manoel Silvestre Alcântara em face do INSS, onde requer a concessão do benefício de aposentadoria por idade e, subsidiariamente, a restituição de contribuições previdenciárias. O pedido foi julgado parcialmente procedente, “apenas para condenar o INSS a fornecer ao autor certidão para todos os fins previdenciários junto ao regime próprio respectivo, assegurado, ainda, a compensação financeira tratada no art. 4º da Lei nº 9.796/99, para que as contribuições vertidas sejam aproveitadas para a carência de benefício de igual natureza do Regime Próprio ao qual vinculado o demandante; b) Reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva ad causam da parte ré em relação ao pedido de restituição de contribuições previdenciárias e, assim, extingo sem resolução do mérito o processo, nesse ponto, com fulcro no art. 485, VI, § 3º, do CPC/15”. As partes recorrem. 



    2. Em seu recurso, o INSS alega que a sentença é extra petita, pois “a parte autora requereu em sua petição inicial apenas requereu o benefício de aposentadoria por idade, e não a CTC deferida pela sentença recorrida”. Afirma, ainda, que é impossível a emissão de CTC relativo a vínculo de regime diverso. Ao final, requer: “1) em face da sentença extra petita, requer-se a anulação da decisão, a consequente devolução do processo para o juízo a quo, com a finalidade de ser proferido um pronunciamento judicial adequado; 2) reconhecer a falta de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo para o benefício de CTC. No mérito, ultrapassada, seja afastada a determinação para o INSS emitir CTC relativa a período de RPPS”. 



    3. Em seu recurso, a parte autora alega que “as contribuições previdenciárias que foram descontadas do salário do Recorrente por quase quinze anos (de 20/10/1996 até 31/12/2010) e que “deveriam ter sido” direcionados para o Instituto de Previdência do Município de Sumé na realidade foram direcionada o Instituto Nacional do Seguro Social”. Assim, preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade. 



    4. Extrai-se da sentença:



    “No caso em tela, constata-se que a parte autora busca a concessão de aposentadoria por idade com cômputo de período em atividade urbana, tendo cumprido o requisito etário – 65 anos – em 08/10/2011 (anexo 03). 



    Da análise do despacho decisório e da comunicação de decisão (anexos 25, fls. 06/07, e 26), extrai-se que a autarquia previdenciária computou, na seara administrativa, apenas 13 contribuições, por não ter considerado aquelas recolhidas ao RGPS no período de 20/10/1996 a 31/12/2010, quando o autor encontrava-se cedido ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, sob a justificativa de que elas deveriam ter sido recolhidas ao regime próprio do Município de Sumé/PB. 



    Pois bem. Em harmonia com os preceitos constitucionais pertinentes (art. 40 da Constituição Federal de 1988), a Lei n.º 8.213/91 expressamente excluiu do Regime Geral de Previdência Social o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, desde que amparados por regime próprio de previdência social. 



    O Regime Geral de Previdência social, portanto, é aplicado ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão ou emprego público, e não a servidor titular de cargo efetivo permanente, regularmente resguardado pelo regime próprio do órgão de origem. 



    No caso em exame, é possível aferir do feito que o autor é servidor público efetivo do Município de Sumé desde 01/04/1991, vinculado ao regime estatutário próprio do órgão, tendo sido cedido ao Tribunal de Justiça da Paraíba a partir de 20/10/1996; ocorre que, a despeito desse cenário, restou demonstrado que o TJ/PB, por equívoco, verteu contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, conforme fichas financeiras anexadas (anexos 21, fls. 07/11, e 22, fls. 01/08) e extrato do CNIS do promovente (anexo 23, fls. 02/04). 



    Analisando a situação posta nos autos, tenho que a autarquia previdenciária procedeu em compasso com os ditames constitucionais e legais pertinentes ao indeferir administrativamente o benefício ora pleiteado. Isso porque, em casos como o do demandante, o recolhimento das contribuições previdenciárias deve ser direcionado ao regime de origem, em observância às regras de cada ente, a quem compete estabelecer toda a relação jurídico-previdenciária dos servidores pertencentes ao quadro. Nesse sentido, importa a leitura do disposto no art. 1º-A da Lei n.º 9.717/1998, in verbis: 



    “Art. 1º-A. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem”. 



    Penso, por outro lado, que o autor não pode experimentar embaraço ao direito fundamental à aposentadoria, sobretudo porque o erro em comento foi propagado pela atividade administrativa do Tribunal de Justiça da Paraíba. 



    Para tanto, entendo pertinente determinar à autarquia demandada a expedição de certidão para todos os fins previdenciários junto ao regime próprio respectivo, assegurado, ainda, a compensação financeira tratada no art. 4º da Lei n.º 9.796/99. 



    No particular, convém traçar alguns esclarecimentos. Inicialmente, pertinente frisar que, ainda que a pretensão autoral, prima facie, não coincida com a medida que ora se determina, a presente decisum está em perfeita sintonia com o princípio da adstrição. Digo isso em razão da abrangência da pretensão deduzida na peça exordial que, consubstanciada na obrigação de conceder aposentadoria por idade, abrange a obrigação de fornecer a certidão para todos os fins previdenciários. 



    Tal constatação parte da expressão lógica a maiori, ad minus, não havendo, portanto, qualquer dissenso entre o pedido deduzido e a decisão encampada pelo Juízo.



    Demais disso, no que diz respeito à compensação financeira, ainda que, tecnicamente, o instituto previsto no §9ª do art. 201 da CF diga respeito à alteração de regimes previdenciários, penso que, em razões de segurança jurídica, o Regime Geral da Previdência Social deve compensar financeiramente o regime próprio respectivo. 



    A contrario sensu, admitir-se-á enriquecimento indevido do INSS, que, por mais de dez anos, logrou receber as contribuições previdenciárias vertidas, o que se revela inadmissível. 



    Cumpre destacar que o fato de o demandante ter recebido um “resumo para cálculo de tempo de contribuição (protocolo nº 13021180.3.00049/15-6), no qual constava que o promovente tinha até aquele momento 174 (cento e setenta e quadro) contribuições mensais” não gera direito adquirido ao reconhecimento de benefício previdenciário, principalmente quando constatado, em momento posterior, fato impeditivo para o cômputo das contribuições para fins de carência, como se deu na presente demanda. 



    Por fim, percebe-se que a parte autora requereu, em não sendo acolhido o pedido de aposentadoria por idade, a restituição de todas as contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente pelo TJ/PB. Ocorre que, em relação a tal pedido, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam do INSS (art. 485, VI, do CPC), uma vez que a União/Fazenda Nacional é a única legitimada para discutir matéria relativa a eventual restituição de tributo recolhido indevidamente, mais precisamente das contribuições previdenciárias descontadas do autor em favor do RGPS, consoante arts. 1º, 2º e 16 da Lei n.º 11.457/07 e art. 131, § 3º, da CF/88. Nesse sentido: 



    TRF 5ª Região, PROCESSO: 08014890420144058300, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE PAIVA GADELHA (CONVOCADO), 3ª Turma, JULGAMENTO: 05/02/2015”. 



    5. Conforme se extrai dos autos, o autor é servidor requisitado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, mas lotado junto à Prefeitura Municipal de Sumé, em cargo efetivo, estando à disposição desde 20/12/1996 (anexo 23, fl. 11). Referida prefeitura possui Regime Próprio de Previdência social. Sobre tais informações, não há qualquer controvérsia. 



    6. Todavia, o autor, filiado a regime próprio, teve suas contribuições previdenciárias direcionadas ao RGPS. Nesse caso, o autor não pode receber benefício do RGPS, já que é filiado a outro regime, devendo, os entes públicos, efetuar as devidas compensações, respeitando o direito do autor, servidor efetivo, que exerceu sua atividade laboral e teve efetuados os respectivos descontos em seu salário.



     7. Dessa forma, entende-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor. 



    8. Quanto ao recurso do ente público, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem ainda ter havido o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias, entende-se que o provimento jurisdicional concedido não é extra petita, já que no pedido mais amplo (apreciar o pedido de concessão de benefício), encontra-se o de menor amplitude (conceder uma certidão de tempo de contribuição). 



    9. Analisando-se as peculiaridades do caso concreto, tem-se que o autor tem direito de obter um provimento jurisdicional, servindo, a certidão de tempo de contribuição concedida na sentença, como comprovação a demonstrar o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias junto ao seu ente previdenciário. 



    10. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do ente público. 



    11. Saliente-se que, conforme entendimento do STJ, “o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema” (REsp 717265, 4ª T, DJU1 12/3/2007, p. 239). No mesmo sentido: “não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir” (STF, EDcl/RE 97.558/GO, 1ª T, Rel. Min. Oscar Correa, RTJ 109/1098) 



    12. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011) 



    13. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condenação do ente público em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas. Condenando a parte autora em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) e custas processuais, sobrestada, porém, a sua execução, em caso de concessão da gratuidade judiciária, observando-se a prescrição quinquenal (art. 98, § 3º, do CPC)." 



    Da leitura acima, observa-se que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que não houve julgamento extra petita, uma vez que no pedido de concessão de benefício, encontra-se o de menor amplitude, qual seja, a concessão de certidão de tempo de contribuição. 



    Por sua vez, a parte recorrente defende a necessidade de prévio requerimento administrativo e que o acórdão recorrido “garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário, independentemente de ter sido demonstrado que a linha de benefícios do INSS tivera indeferido sua pretensão no âmbito administrativo” (Vol. 12, fl. 6). 



    Verifica-se, portanto, as razões do extraordinário encontram-se dissociadas do acórdão recorrido, incidindo, na hipótese, os óbices das Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente